Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-26.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000079-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA AUXILIADORA MUTRAN - CPF: 021.750.611-91 (APELADO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), TULIO AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.831-01 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO MUTRAN - CPF: 038.293.681-78 (APELADO), LUIZ ANTONIO MUTRAN - CPF: 038.293.681-78 (APELANTE), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), TULIO AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.831-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO MUTRAN - CPF: 038.293.681-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1° APELO PREJUDICADO E O 2° PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE HERDEIRO E DE INVENTARIANTE PARA REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EM JUÍZO – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO DO LUIZ ANTÔNIO MUTRAN PROVIDO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL PREJUDICADO.

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

Determina o inciso VII do art. 75 do CPC que o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Contudo, quando não aberto o inventário ou após seu encerramento a representação é feito por todos os herdeiros e, ausente comprovação da qualidade de herdeiro ou de inventariante, é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva da parte.

A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça, o que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível aviados por
Banco do Brasil S/A
e
Luiz Antônio Mutran
,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

Para tal desiderato, o apelante
Banco do Brasil S/A
pugna pela reforma parcial da sentença, tão somente, para que seja possível a cobrança dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, por analogia à ação monitória.

O apelado
Luiz Antônio Mutran
, por sua vez, em contrarrazões (Id 47197007), pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento e a condenação do banco apelante em litigância de má-fé.

Por outro lado,
Luiz Antônio Mutran
sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que foi qualificado como devedor principal na ação e, no entanto, não é representante do espólio, tendo em vista que, apenas, assinou a declaração de óbito do
de cujus
(Sra. Maria Auxiliadora Mutran), o que não o torna responsável pelo espólio, muito menos pelas dívidas contraídas e, tampouco, herdeiro.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

O apelado
Banco do Brasil S/A
, por sua vez, em contrarrazões (Id 47197005), pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e a condenação do apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco apelado sustenta, em contrarrazões recursais, que o recurso de Luiz Antônio Mutran não deve ser conhecido diante da violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que no apelo não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença.

Sem razão o apelado.

Isso porque, ao contrário do alegado, a apelante em suas razões recursais se insurge contra a matéria posta na sentença que, inobstante ter sido omissa, entendeu pela legitimidade do apelante para figurar no polo passivo da ação.

Portanto, sem dúvidas de que o apelo rebate os argumentos trazidos na sentença, devendo, desta forma, ser conhecido e apreciado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, a Apelação Cível previamente interposta pelo Recorrente deve ser conhecida.
Contudo, a ausência de prova do alegado, ônus que incumbia à parte autora, acarreta o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeira instância.”
(Ag 47416/2018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, o apelante Banco do Brasil S/A propôs ação de cobrança em desfavor do espólio de Maria Auxiliadora Mutran, objetivando a cobrança de R$ 559.164,26 (quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), referente ao Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física (operações nº 784722644, 790363900, 803481997, 808839544, 808839599, 3923036 e 803382348), em que restou convencionado a liberação de capital para fomentar a atividade empresária da parte requerida.

Arguiu, desse modo, que foi disponibilizada a referida quantia, porém, a parte ré não honrou com a sua obrigação de saldar os valores que lhe foram creditados, contraindo a referida dívida.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedente a ação, condenando a parte requerida ao pagamento da dívida detalhada nos autos, corrigida monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado do débito, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.

Do Recurso de Luiz Antônio Mutran

O apelante Luiz Antônio Mutran sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, uma vez que foi qualificado como devedor principal na ação e, no entanto, não é representante do espólio, tendo em vista que, apenas, assinou a declaração de óbito do
de cujus
(Sra. Maria Auxiliadora Mutran), o que não o torna responsável pelo espólio, muito menos pelas dívidas contraídas e, tampouco, herdeiro.

Vejamos.

Determina o inciso VII do art. 75 do CPC que o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Contudo, quando não aberto o inventário ou após seu encerramento a representação é feito por todos os herdeiros.

Na hipótese, não se verifica nos autos qualquer documento que indique a abertura de inventário em nome do
de cujus

(Sra. Maria Auxiliadora Mutran), de modo que o espólio deve ser representado por todos os herdeiros.

No entanto, desde sua contestação, o apelante Luiz Antônia alega sua ilegitimidade para figurar como representante do espólio, uma vez que sustenta não ser herdeiro e, tampouco, inventariante.

De fato, o único documento atribuído pelo banco apelado, para sustentar a tese de que o apelante Luiz Antônio está na administração dos bens deixados pela Sra. Maria Auxiliadora, diz respeito ao fato de que foi declarante no atestado de óbito juntado no Id 47196985 - Pág. 1, no qual sequer consta, expressamente, de que é o administrador dos bens a inventariar.

Ademais, como arguido e não impugnado pelo banco apelado, o apelante não se configura como herdeiro, por se tratar de sobrinho-neto e, ainda, a Sra. Maria Auxiliadora possui dois herdeiros legítimos (art. 1.840 do CC), quais sejam: João Ernestino de Arruda Mutran e Benedito Ernestino De Arruda Mutran, ambos irmãos da
de cujus
.

O apelado banco do brasil, por sua vez, em impugnação à contestação, pugnou pela
habilitação dos herdeiros legítimos para prosseguimento do processo
, como se infere no Id 47196990 - Pág. 3, circunstância que não ocorreu nos autos.

Ressalto, ainda, que inobstante a sentença ter sido omissa quanto à questão abordada, não há qualquer óbice de ser analisada nesta instância recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo, inclusive, de ofício.

Por outro lado, se faz necessária a citação dos herdeiros para representarem o espólio no feito, a fim de regularizar o polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIVIBILIDADE. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. Nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil, o autor deve requerer a citação daquele que consta no Registro de Imóveis como proprietário do imóvel.
No caso dos autos, necessária a citação dos herdeiros, eis que falecido o proprietário do imóvel. Inviável, sob pena de nulidade, a decretação da prescrição aquisitiva no presente momento. Manutenção da decisão. Precedentes jurisprudenciais.
Negaram provimento ao agravo de instrumento. Unânime.”
(TJ/RS - Agravo de Instrumento Nº 70061697397, Vigésima Câmara Cível, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 11/03/2015) (destaquei)

Portanto, o apelante Luiz Antônio Mutran não é herdeiro e nem representante do espólio, não possuindo legitimidade para figurar no feito.

Já com relação à condenação do apelante Banco do Brasil a pena de litigância de má-fé, melhor sorte não socorre ao apelado Luiz Antônio, uma vez que não visualizei nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A conduta que se qualifica ofensiva à dignidade da justiça autoriza a aplicação de penalidades e, atenta ao exercício da jurisdição e justifica a aplicação de penalidades civis e criminais, além de responsabilização por eventuais prejuízos causados à parte contrária.

Portanto, a condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça e, como alhures mencionado, não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação.

Assim sendo, a aplicação da penalidade de litigância de má-fé é insubsistente.

Diante de tais considerações, mostra-se impositivo o provimento do recurso, para que seja sanada a referida nulidade processual, oportunizando-se a realização das diligências necessárias, com a estrita finalidade de regularização do polo passivo.

Pelo exposto
, dou provimento
ao recurso de Luiz Antônio Mutran, para excluí-lo da lide, diante de sua ilegitimidade, desconstituindo, por conseguinte, a sentença objurgada, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem, para que sejam realizadas diligências a fim de regularizar o polo passivo da demanda, ficando prejudicada a análise do recurso do Banco do Brasil.

Por conseguinte, condeno o Banco do Brasil em honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020